Tribunal: TJSP
Processo: 1007615-51.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Bem de propriedade comum - Responsabilidade pelo pagamento do IPTU deve ser dividida, na proporção da quota parte de cada proprietário - Inteligência do art. 1.315 do CC – Ausente a certeza, liquidez e exigibilidade de título a gerar a compensação de valores – Preliminar afastada- Sentença mantida - Recurso desprovido.